Tribunal: TJDFT
Processo: 0723666-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE CUSTEIO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO PELO PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA ROBÓTICA. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A indevida a negativa de cobertura de procedimento prescrito pelo médico que acompanha o quadro clínico do paciente gera danos morais passíveis de reparação pecuniária, pois atinge sua esfera subjetiva, já debilitada pela frágil condição de saúde.
2. Apelação provida. Maioria.